Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. DEMONSTRADO. PRETENSÃO APARELHADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HISTÓRICO ESCOLAR E FICHA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DA CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de a apelante sustentar a inexistência do acordo para se eximir das obrigações assumidas, adimplemento das mensalidades, o referido ajuste trata-se de simples documento administrativo de repactuação da dívida, como ela própria reconhece em sua peça recursal, portanto, o negócio jurídico que une, vincula e obriga as partes não é o aduzindo acordo, mas sim o contrato de prestação de serviços educacionais (título executivo extrajudicial) entabulado entre os litigantes. Assim, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSTENTADA PELA APELANTE.
2. A partir da detida análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, observa-se que os litigantes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao curso de administração para o 1o semestre do ano de 2015, porém no dia 08/04/2015 houve o trancamento da matrícula pela discente.
3. Assim, tendo a instituição de ensino disponibilizado todo o seu aparato educacional em favor da contratante, reservando sua vaga em sala de aula e nas atividades discentes durante pelo menos quase um semestre letivo, ficando impedida de disponibilizar tal vaga para outrem, caso pretendesse, em função da força do contrato entabulado. Desse modo, o negócio jurídico deve ser cumprido (adimplido) até o dia do trancamento da matrícula.
4. Em arremate, não se pode admitir a alegação de inexistência de um contrato, sem qualquer motivação plausível, devendo prevalecer a força vinculativa das obrigações contratuais assumidas, incluindo o pagamento da contraprestação pelos serviços que estiveram à sua disposição durante a vigência do contrato ou até o dia do trancamento da matrícula.
5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.